Tribunal: TJDFT
Processo: 0748325-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. AGRESSIVIDADE DO PACIENTE EM ABORDAGEM POLICIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA

1. A decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública requer ponderação fundada na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.

2. No caso, a gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo desrespeito e agressividade do paciente perante uma abordagem policial justa e legal, pois dirigia veículo com nível de álcool superior ao permitido por lei, além de se envolver em ocorrência policial quando deveria evitar, pois ainda estava cumprindo pena por outro crime, fato este que amparou a necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública e revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

3. Conforme consta da oitiva do Policial Militar condutor do flagrante, ouvido na delegacia, foi necessário chamar reforço policial para conter o agressor e sua mãe, por não ter este aceitado a abordagem e entrado em luta corporal com o militar, o que demonstra a agressividade do paciente perante a autoridade policial.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

5. ORDEM DENEGADA.